Tribunal: STF
Processo: Rcl 50130
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 660 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INUTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SEGUIMENTO NEGADO. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Mauriane Ferreira Castro, contra decisão proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Cível da Comarca de Governador Valadares, nos autos do processo Nº 0512161-31.2017.8.13.0105, que teria usurpado a competência desta Suprema Corte ao deixar de encaminhar agravo em recurso extraordinário.



    Afirma que a decisão que inadmitiu o apelo extremo não foi fundada em aplicação de atendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamentos de recursos repetitivos. 



    2. Deixo de determinar tanto o pedido de informações à autoridade reclamada quanto a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta usurpação de competência desta Suprema Corte em razão do não encaminhamento de agravo em recurso extraordinário. 



    4. Ao exame dos autos, verifico que a Corte reclamada negou seguimento a recurso extraordinário no qual veiculada afronta aos artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, com base no art. 1.030, V, do CPC/15, ao fundamento de que (i) a decisão recorrida não contrariou dispositivo constitucional; (ii) esta Suprema Corte “ja decidiu no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, configuram ofensa constitucional indireta e (iii) não prequestionada a matéria.



    5. Na sequência, interposto agravo com fulcro no art. 1.042 do CPC/2015, o Juízo reclamado não o admitiu, sob o fundamento de que indireta a afronta à Constituição Federal e de que o Supremo Tribunal Federal, na Rcl 41.951, entendeu inexistir repercussão geral no caso em questão. 



    6. Nos termos do art. 1.042 do CPC, cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. Por sua vez, o agravo deverá remetido ao tribunal superior competente, caso não haja retratação, consoante previsão do art. 1.042, § 4º, do CPC.



    7. Emerge, ainda, da Súmula 727 desta Corte que ao Tribunal a quo não é dado obstar o processamento do agravo e seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”).



    8. A ressalva da aplicação do referido verbete justifica-se apenas nos casos em que a Presidência da Corte de origem nega seguimento a recurso extraordinário com base exclusivamente em precedente do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (Rcl 30.321-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-116 de 13.6.2018 e Rcl 24.885-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-175 de 9.8.2017).



    9. Nesse contexto, não se tratando de insurgência contra a aplicação de precedente específico firmado com base na sistemática da repercussão geral, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar o recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, devendo a este ser encaminhado. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido.” (Rcl 17.205 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.4.2016).



    10. Anoto, igualmente, os seguintes julgados: Rcl 45.225 (DJe 23.03.2021) e Rcl 42.704 (DJe 26.10.2020), da lavra do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 44.594 (DJe 16.11.2020) e Rcl 39.675 (DJe 26.05.2020), em que Relator o Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 28.455 (DJe 15.04.2019) e Rcl 31.271(DJe 22.11.2018), da relatoria do Ministro Edson Fachin.



    11. Apesar de não fundamentado o ato judicial reclamado na aplicação da sistemática da repercussão geral, a caracterizar, a princípio, a usurpação da competência desta Suprema Corte para julgamento do agravo, verifico que a presente reclamação carece de utilidade prática, pois manifestamente inadmissível o recurso extraordinário manejado pela reclamante.



    12. Com efeito, no referido apelo extremo, foi apontada contrariedade aos arts. 5º LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento, em síntese, de que não fundamentada a decisão recorrida, quanto à alegação de que o “adicional de extensão de jornada” não se trata de verba de natureza propter laborem.



    13. Consoante emerge dos autos, o Juízo da 2º Turma Recursal Cível Do Grupo Jurisdicional De Governador Valadares/MG afirmou que “somente as parcelas de cunho fixo devem compor a remuneração do servidor público por ocasião do período de licença maternidade, excluindo-se aquelas de natureza "propter laborem", cujo fundamento é a efetiva prestação do serviço”. Manteve, ademais, sentença assim fundamentada:



    “(…) 



    Deste modo, o cerne da demanda versa a respeito do direito da autora ter acrescido o valor de adicional de extensão jornada no período de licença maternidade. 



    Analisando a questão, creio que razão não assiste a autora, que é concursada para exercer o cargo de Professora – 16 aulas, a extensão recebida constituía numa espécie de acréscimo salarial de caráter esporádico, conforme necessidade do Estado. 



    A licença maternidade remunerada não inclui verbas de natureza propter laborem, cujo recebimento está condicionado ao efetivo exercício. A extensão de carga horária prevista na Resolução SEE nº 2.253/2013 implica em recebimento de acréscimo de caráter eventual, somente justificado mediante o exercício efetivo das aulas e atividades extras de magistério em carga horária ampliada. 



    Como consequência lógica no interregno da licença remunerada as aulas extras não puderam ser ministradas pela autora”.



     



    14. Suficientemente motivada a decisão desafiada pelo recurso extraordinário, aplicável, à hipótese, a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292, representativo do Tema 339, segundo a qual: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas".



    15. Ademais, no julgamento do ARE 748.371, precedente representativo do Tema 660 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 



    16. Nesse contexto, o reclamante carece de interesse de agir, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade do recurso extraordinário ao qual pretende assegurar trânsito, diante da aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015 JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA RECLAMAÇÃO.



    1. O agravo interposto contra a decisão que não admite recurso extraordinário, sem aplicar tese firmada sob a sistemática da repercussão geral, em regra, deve ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC/2015). No entanto, falta interesse processual à parte que, pela via da reclamação, pretende destrancar recurso extraordinário manifestamente inadmissível.



    2. Na hipótese, o recurso extraordinário ao qual a parte reclamante pretende dar trâmite encontra óbice nos Temas 339 e 660 da repercussão geral e na Súmula 279/STF.



    3.Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 40.611 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18.9.2020, destaquei)



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo do artigo 1.042 do CPC/2015 julgado como agravo interno. Recurso extraordinário manifestamente inadmissível. Tema 339 da repercussão geral.



    1. Nos termos da súmula 727 desta Corte, não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário.



    2. Falta interesse processual à parte reclamante que pretende dar trâmite a recurso extraordinário manifestamente inadmissível.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.016 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.6.2018, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA 727/STF. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. TEMA 318 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A decisão reclamada, embora não tenha expressamente aplicado o art. 1.030, I, a, do CPC, utilizou como razão de decidir o precedente no AI 800.074-RG/SP (Tema 318), no qual esta Casa consignou que não tem repercussão geral a discussão sobre os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança. 



    III – Inexiste interesse processual na reclamação que pretende o encaminhamento, ao STF, de recurso extraordinário manifestamente inadmissível. Não se aplica, no caso, portanto, o enunciado da Súmula 727/STF. Precedente. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 33.631 AgR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24.4.2020, destaquei)



    17. Colho, no mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: Rcl 39.188, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.2020.



    18. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional.



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber 



Relatora